Tribunal: TJDFT
Processo: 0752643-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752643-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANE RESENDE COSTA ALVES AGRAVADO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela antiga patrona da autora, na qualidade de terceira prejudicada, em execução de título extrajudicial, contra decisão que indeferiu o pedido de reversão, em seu favor, dos honorários de sucumbência fixados na execução, determinando que eventual controvérsia a respeito da titularidade da verba seja discutida em ação autônoma, nos seguintes termos: “Há indevida contenda entre patronos no bojo da presente execução acerca da titularidade dos honorários fixados na decisão de id. 229053791. Enquanto a patrona atuante inicialmente no feito mas já desconstituída, Dra. MARIANE RESENDE COSTA ALVES, entende fazer jus à integralidade dos honorários sucumbenciais fixados na presente execução (ids. 253851792 e 257407388), os novos e atuais patronos entendem que os honorários deverão ser fracionados de forma proporcional entre todos os profissionais atuantes, porém, não indica a fração que entende cabível à advogada desconstituída. Sobre o tema, o STJ, há muito, firmou, e ainda firma, entendimento de que havendo revogação de mandato outorgado a advogado, este não mais está autorizado pleitear valores a título de honorários sucumbenciais nos próprios autos da execução. Veja-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. 'Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (...) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente.' (AgRg no AREsp n. 757.537/RS...). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.915.701/PR).” Assim, desde já, INDEFIRO o pleito da hoje terceira, Dra. MARIANE RESENDE COSTA ALVES, de reversão, em seu favor, de quantias que sejam controversas a título dos honorários fixados na execução por meio da decisão de id. 229053791, sendo certo que deverá, se o caso, valer-se das vias ordinárias para haver as quantias em questão que entende ser-lhe de direito. Noutro giro, tampouco compete a este Juízo fixar proporção de valores, ou determinar quantias certas, que porventura caibam a patronos específicos, sejam estes já desconstituídos ou em patrocínio atual, como sugerido pelas Exequentes (id. 257383180), uma vez que tal questão refoge, por completo, ao objeto da presente execução, cabendo toda e qualquer controvérsia ser decidido em sede de vias ordinárias. Por outro lado, como as próprias Exequentes afirmam que a controvérsia é apenas parcial, anuindo, portanto, que parte dos valores a título de honorários sucumbenciais podem ser vertidos à Dra. MARIANE RESENDE COSTA ALVES ainda no bojo da presente execução, certo é que este Juízo não se opõe à situação de que havendo levantamento de valores devidos a patronos a título da decisão de id. 229053791, sejam valores incontroversos, ao menos, vertidos em favor da Dra. MARIANE RESENDE COSTA ALVES. Do exposto, atenta ao contexto do petitório de id. 257383180, para fins de levantamentos de futuras importâncias pela parte exequente, indiquem as Credoras, no prazo de 15 dias, qual a fração/montante a título de honorários sucumbenciais fixados na presente execução, entedem incontroversa e que pode, doravante, se o caso, ser vertida em favor da Dra. MARIANE RESENDE COSTA ALVES. (...)” Em suas razões, a agravante sustenta que atuou em toda a fase de conhecimento e na maior parte da fase executiva, sendo titular da totalidade dos honorários sucumbenciais fixados no ID 229053791. Alega que não houve revogação de mandato, mas substabelecimento sem reserva de poderes, mediante ressalva expressa de que os honorários sucumbenciais não foram transferidos ao substabelecido. Defende que reiterou pedidos de reserva da verba honorária nos IDs 178939007 e 181758729, o que demonstraria sua intenção inequívoca de resguardar o crédito. Afirma que a decisão agravada confundiu substabelecimento com revogação, aplicando indevidamente precedentes do STJ e violando o art. 23 do EOAB. Sustenta que os novos patronos aceitam o processo conscientes da prévia reserva dos honorários. Defende, assim, a reforma da decisão e o imediato levantamento dos valores incontroversos. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a indisponibilidade dos valores de R$ 87.977,88, bem como, ao final, o provimento do agravo para reconhecer o direito exclusivo ao levantamento das verbas honorárias nos próprios autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia consiste em definir a quem pertence os honorários de sucumbência e se a antiga patrona, atualmente sem poderes de representação nos autos da execução, pode executar tais verbas diretamente no próprio processo. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, o Estatuto da OAB, Lei n. 8.906/1994, assim dispõe acerca dos honorários de sucumbência: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” Todavia, o advogado que substabelece, sem reserva, os poderes que lhe foram outorgados não tem legitimidade para, no cumprimento de sentença, exigir o pagamento dos honorários correspondentes ao período em que atuou no processo, devendo buscar a satisfação dessa verba em ação autônoma.” Nesse sentido, transcrevo precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA. RENÚNCIA AO PODER DE REPRESENTAR EM JUÍZO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MESMOS AUTOS EM QUE ATUOU O CAUSÍDICO SUBSTABELECENTE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O substabelecimento sem reservas do mandato recebido não afeta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência pela atuação em processo judicial na defesa dos interesses da parte outorgante. 2. Não obstante, o advogado que substabeleceu, sem reserva, os poderes ad e extra judicia que lhe foram conferidos, não pode, em cumprimento de sentença, postular a satisfação do crédito referente aos honorários advocatícios alusivos ao período em que atuou no feito, devendo perseguir em processo autônomo, de sua iniciativa, a cobrança da respectiva verba pelos serviços por ele efetivamente prestados na defesa dos interesses do outorgante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1362770, 0710495-61.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe: 18/08/2021.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RETENÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM FAVOR DO TERCEIRO INTERESSADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. 1. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do causídico, independentemente da revogação do mandato, que poderá postular a satisfação do seu crédito proporcionalmente ao período em que atuou no feito. Inteligência do artigo 14 da Lei no 8.906/1994. 2. O advogado para quem o mandato foi substabelecido sem reserva de poderes passa a atuar no processo, cabendo ao substabelecente demandar em ação própria eventual crédito de sua titularidade que reputar devido. Precedentes. 3. Logo, descabe a reserva dos honorários de sucumbência, em favor do advogado que não mais representa a parte, nos próprios autos do cumprimento de sentença, devendo-se observar procedimento autônomo, na melhor exegese do art. 26 do Estatuto da OAB. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1819623, 0747801-93.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.)” No mesmo sentido, há precedente do STJ: “AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. 1. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 26/08/2016). 2. O advogado que substabeleceu sem reserva de poderes não pode executar diretamente, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados. Precedentes 3. Segundo agravo interno não conhecido. Primeiro agravo interno conhecido e provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.028.884/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018.)” Desse modo, o substabelecimento sem reserva de poderes não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários sucumbenciais decorrentes de sua atuação. Entretanto, a satisfação desse crédito deve ocorrer em ação autônoma, oportunidade em que será definido o valor devido a cada profissional que atuou no processo, mediante arbitramento judicial. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w